Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-49.2025.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000797-49.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIETA INES MAINARDI TAMIOZZO - CPF: 364.318.340-20 (APELADO), MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETOS. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social entre os dias 05 e 07 de março de 2025, totalizando prejuízos de R$ 109.457,26 e deixando saldo negativo de R$ 5.221,13 na conta corrente da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros mediante golpe da falsa central telefônica, na qual a consumidora foi induzida a fornecer informações bancárias após contato de criminoso que se apresentou como funcionário do banco, bem como se configura culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se inequivocamente como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva nos moldes do artigo 14 do CDC, suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

4. As fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, conforme estabelecido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 466, não configurando excludente de responsabilidade civil, devendo o risco da atividade bancária ser suportado pelo fornecedor do serviço.

5. Restou comprovada a realização de múltiplas transações atípicas e incompatíveis com o perfil financeiro conservador da autora, aposentada sem histórico de empréstimos, evidenciando falha sistêmica e ausência de bloqueio automático por parte da instituição financeira, que não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para prevenir operações fraudulentas.

6. A fraude perpetrada enquadra-se na modalidade conhecida como engenharia social ou golpe da falsa central telefônica, risco previsível e inerente à atividade bancária, que deve ser prevenido mediante ferramentas adequadas de segurança, sistemas de tecnologia antifraude e mecanismos de verificação de comportamento atípico.

7. Não se configura culpa exclusiva da vítima, mas negligência no monitoramento automatizado e no bloqueio de operações de risco, sendo a segurança das operações bancárias dever indeclinável da instituição financeira na qualidade de fornecedora de serviços.

8. O dano moral configura-se como dano in re ipsa, oriundo da própria transação mediante fraude contra o sistema bancário que resultou em prejuízos à consumidora através de cobranças indevidas, violando direitos da personalidade e ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social, caracterizada como fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. 2. Não configura culpa exclusiva da vítima a indução ao erro por criminosos que se apresentam como funcionários da instituição financeira, constituindo dever do fornecedor de serviços bancários implementar sistemas eficazes de segurança e monitoramento de transações atípicas. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária constitui dano in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, V, e 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por
ANTONIETA INÊS MAINARDI TAMIOZZO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, majorando a multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento; declarou a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 5.221,13
(cinco mil duzentos e vinte e um reais e treze centavos) e
R$ 27.825,00
(vinte e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais), decorrentes de transações fraudulentas realizadas no período de 05/03/2025 e 07/03/2025, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data das referidas transações, bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 109.457,26
(cento e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
; e condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença
.

O apelante sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que a ocorrência se deu por fraude perpetrada por terceiro, decorrente de culpa exclusiva da vítima, a qual teria fornecido seus dados pessoais e senhas a estelionatários. Alega, ainda, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e a inexistência de dano moral.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da culpa exclusiva da autora, o consequente afastamento da condenação à restituição de valores e o reconhecimento da inexistência de danos morais.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 320679363.

Em contrarrazões (ID 319288894), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, por estar em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que as transações impugnadas divergem completamente de seu perfil de consumo, além de ultrapassarem os limites diários e semanais previamente fixados, circunstâncias que evidenciam falha nos mecanismos de segurança e monitoramento adotados pela instituição financeira.

Argumenta que a fraude foi praticada mediante engenharia social, constituindo risco inerente à atividade bancária, o que caracteriza fortuito interno, atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Sustenta, ainda, que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que esta foi ludibriada por meio de intensa manipulação psicológica. Afirma que a instituição financeira, dotada de tecnologia avançada e recursos humanos especializados, dispunha de meios para identificar as transações atípicas e adotar medidas preventivas, não podendo transferir ao consumidor o ônus pela ocorrência do evento danoso.

Requer, por fim, a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo compatível e adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A matéria não demanda manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
ANTONIETA INÊS MAINARDI TAMIOZZO
, que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude eletrônica ocorrida em sua conta corrente.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Depreende-se dos autos que
Antonieta Inês Mainardi Tamiozzo
, entre os dias
05 e 07 de março de 2025
, foi vítima de
fraude por meio de engenharia social
, na modalidade conhecida como
“falsa central”
. Durante o referido período, a autora recebeu ligações de indivíduo que se apresentou como funcionário do
Banco do Brasil
, sendo
induzida a realizar a troca de suas senhas
.

Na sequência, foram realizadas
múltiplas transações atípicas
, que zeraram o saldo da conta corrente, consumiram o limite do cheque especial, além de lançamentos no cartão (gift cards/BBPay) e pagamentos de boletos referentes a “impostos” (SEFAZ/SP), em sequência e em curto espaço de tempo.

O Boletim de Ocorrência, (id. 319287896), lavrado pela autora registra todo o roteiro da fraude, com a
descrição das ligações recebidas
, a troca de senhas da conta corrente, o esvaziamento da conta e, ainda, o número de telefone utilizado pelos fraudadores, com menção expressa à dispersão dos valores subtraídos para dezenas de contas bancárias distintas.

A petição inicial detalha as operações realizadas (PIX, boletos, TED, que totalizaram o montante de
R$ 109.457,26 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos)
. Informa que os limites diários e semanais para transações via PIX eram de
R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
e
R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)
, respectivamente, e que, ao final, restou um
saldo negativo de R$ 5.221,13 (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos)
.

O
Banco do Brasil
, por sua vez, negou administrativamente a devolução dos valores, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço, atribuindo à autora a culpa exclusiva pelos fatos, ao sustentar que ela autorizou as transações, inclusive por biometria nos terminais de autoatendimento (TAA), após contato telefônico com terceiro, circunstância que, segundo a instituição, afastaria a aplicação da responsabilidade objetiva, bem como a caracterização de dano moral.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros, na qual a consumidora foi induzida a fornecer informações bancárias.

Inicialmente, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, razão pela qual se aplica o disposto no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o.

Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em exame, restou devidamente comprovado que, entre os dias
05 e 07 de março de 2025
, foram realizadas diversas
transferências e pagamentos de valores vultosos
, totalizando
R$ 109.457,26 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos)
, em desacordo com o padrão habitual de movimentação da autora. aposentada e de perfil financeiro conservador.

A sequência do ocorrido na conta corrente da autora foi atípica: PIX, boletos pagos, TED e compras “gift cards”, fora do seu perfil; estouro de limites cotidianos; uso de cheque especial; posterior saldo negativo (
R$ 5.221,13
) e incidência de juros (7,72% a.m.; 114,09% a.a.).

Observa-se no holerite do mês 02/2025, que a autora, aposentada pelo FUNSEM – Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Campo Novo do Parecis, não possui nenhum empréstimo contratado com qualquer instituição financeira, o que caracteriza perfil financeiro conservador e equilibrado (Id. 319287894).

A consumidora lavrou Boletim de Ocorrência constante no id. 319287896. Transcrevo:

RELATANDO QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM SUSPEITO SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. O SUSPEITO INFORMOU QUE ALGUEM ESTAVA TENTANDO REALIZAR SAQUES NA CONTA DA COMUNICANTE. POSTERIORMENTE, O SUSPEITO NOVAMENTE LIGOU, DIZENDO QUE HAVIA DESVIOS DE DINHEIRO E ORIENTOU A COMUNICANTE A IR ATÉ O BANCO PARA TROCAR A SENHA. A COMUNICANTE SE DIRIGIU AO BANCO E TROCOU A SENHA DE 8 DÍGITOS. DEPOIS, O SUSPEITO LIGOU NOVAMENTE, INFORMANDO QUE A TROCA DA SENHA NÃO HAVIA FUNCIONADO E ORIENTOU A COMUNICANTE A TROCAR TAMBÉM A SENHA DE 4 DÍGITOS. APÓS ESSA SEGUNDA TROCA, O SUSPEITO, QUE SE PASSAVA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO, UTILIZANDO-SE DE ENGENHARIA SOCIAL PARA ENGANAR A VÍTIMA, RETIROU TODOS OS VALORES DA CONTA DA COMUNICANTE, DEIXANDO-A COM SALDO NEGATIVO. AO VERIFICAR SUA CONTA, A COMUNICANTE PERCEBEU QUE TODOS OS VALORES HAVIAM SIDO RETIRADOS E CONSTATOU QUE FOSSE VÍTIMA DE UM GOLPE. ATÉ O MOMENTO É O QUE TEMOS A RELATAR.

No extrato da conta corrente entre os dias
05/03/2025
e
07/03/2025
ocorreram inúmeras transações suspeitas e fora do padrão dos meses anteriores, podendo observar nos extratos dos meses anteriores anexados.

O valor de R$ 5.221,13 foi debitado na conta corrente da autora, ocasionando a utilização do limite especial e a consequente negativação do referido instrumento bancário. Tal lançamento foi expressamente contestado pela autora perante a instituição apelante, conforme demonstrado no documento ID no 319287898, devidamente recebido pelo banco (ID 319287899).

Por sua vez, o banco apelante sustenta que a autora teria concorrido culposamente para a ocorrência do evento danoso, ao fornecer suas credenciais de acesso bancário a terceiro que ao fazer a ligação se apresentou como funcionário da instituição.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Impende salientar, que houve falha sistêmica e ausência de bloqueio automático, pois as transações eram incompatíveis com o perfil histórico, evidenciando fortuito interno, risco inerente à atividade bancária.

Isso porque mesmo com suposta tecnologia, o banco
não barrou movimentações anômalas
(PIX e boletos fora do padrão e limite), configurando
negligência operacional
.

Além disso, a autora prova, com extratos e boletim, que as transações
não beneficiaram
sua pessoa, além de conter dados de terceiros (beneficiários diversos, PIX e boletos alheios).

Fazendo um resumo cronológico:

Em 05 a 07/03/2025, sequência de PIX, boletos e créditos totalizando
R$ 109.457,26
.

Transações fora do padrão, em menos de 48 horas, extrapolando limites diários.

O sistema do banco
não acionou alertas nem bloqueou
.

A autora registrou
BO imediato
, informando ter sido contatada por
número idêntico ao do banco
, induzida a erro.

Resultado:
saldo negativo e cobrança de juros abusivos
.

Diante disso, a
instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Ao contrário, permitiu a realização de operações atípicas e de valores expressivos sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo, mesmo sendo tais transações completamente incompatíveis com o perfil do correntista.

Não se trata de “culpa exclusiva da vítima”, mas de negligência no monitoramento automatizado e no bloqueio de risco.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

A fraude praticada enquadra-se na modalidade conhecida como
engenharia social
, por meio da qual criminosos se utilizam de estratégias de persuasão e aparência de legitimidade para induzir a vítima a fornecer informações sensíveis.

Trata-se de golpe amplamente conhecido como
“golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento”
, cujo

risco é previsível e inerente à atividade bancária, razão pela qual deve ser prevenido por meio de ferramentas adequadas de segurança, como sistemas de tecnologia antifraude, mecanismos de verificação de comportamento atípico e confirmação em múltiplos fatores de autenticação.

Com efeito, o golpista teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais da parte autora, pois sabia o número de seu telefone e de seus dados pessoais junto ao Banco apelante.

Estabelecida a sistemática, é necessário mencionar que no Tema 466 do STJ restou definida a seguinte tese:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929- PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ– Resp. n 1.197.929- PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão- SEGUNDA SEÇÃO- DJe: 12/09/2011). (grifo nosso)

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A mera alegação de que as operações foram realizadas com senha pessoal, sem a produção de prova técnica que comprove a impossibilidade de violação do sistema ou de clonagem de cartão, não se mostra suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

A falha na prestação do serviço bancário configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas. A responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida.

Dos Danos Morais

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre o salário, por si só, não geram dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de
fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos a autora/consumidora, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O valor arbitrado pelo juízo de origem, no montante de R$ 5.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Na fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados critérios como a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes, a natureza educativa e punitiva da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025